Tribunal: TJMT
Processo: 1024843-92.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1024843-92.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[LIMINAR, HABILITAÇÃO / REGISTRO CADASTRAL / JULGAMENTO / HOMOLOGAÇÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
D
R
.
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DE
S.
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA RIBEIRO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 04.910.323/0001-73 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO MANSUR RIOS - CPF: 440.481.901-30 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL, DESA. VANDYMARA G. RAMOS PAIVA ZANOLO. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A 6ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, EM RAZÃO DE SUA APOSENTADORIA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA. INABILITAÇÃO DE EMPRESA EM CERTAME LICITATÓRIO. INTRODUÇÃO DE FUNDAMENTOS NOVOS NA DECISÃO ADMINISTRATIVA SEM OPORTUNIDADE DE CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado por empresa desclassificada em certame licitatório promovido pela Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de anular ato administrativo que indeferiu recurso interposto contra a decisão de inabilitação, sob fundamento de que foram utilizados motivos novos, sem prévia ciência da impetrante.

II. Questão em discussão

O ponto em análise consiste em saber se a Administração Pública, ao indeferir o recurso administrativo interposto pela impetrante, poderia introduzir novos fundamentos técnicos que não constavam da decisão original de desclassificação, sem oportunizar nova manifestação da interessada.

III. Razões de decidir

Constatou-se que a Administração Pública utilizou fundamentos novos e ampliados na decisão que manteve a desclassificação da empresa, os quais não constaram do parecer técnico original que motivou a exclusão inicial da licitante.

A ausência de oportunidade para manifestação sobre os novos fundamentos caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF.

Ainda que não caiba dilação probatória no mandado de segurança, a irregularidade processual resulta evidenciada nos próprios documentos constantes dos autos, suficientes para demonstrar o vício do ato administrativo.

A Administração Pública deve observar os limites do procedimento legalmente estabelecido, inclusive quanto ao exercício do poder discricionário, sob pena de nulidade do ato por inobservância do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo regimental julgado prejudicado. Segurança concedida parcialmente.

Tese de julgamento: “É nulo o ato administrativo que, ao manter a desclassificação de licitante em sede recursal, introduz novos fundamentos técnicos sem oportunizar prévia manifestação da interessada, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LV; Lei nº 14.133/2021, art. 165, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 20194/DF, rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.9.2022.

R

E

L

A

T

O

R

IO

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FAGO
(RELATORA):

Colenda Turma:

Trata-se de
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR, URGENTE, URGENTÍSSIMO
”,
impetrado por MÓVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA, contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO, ao inabilitar a parte impetrante de certame licitatório.

A parte impetrante aduz que
participou de
certame público destinado à aquisição de mobiliário hospitalar, sagrando-se vencedora do pregão, porém foi desabilitada na fase seguinte, diante do parecer técnico PE 037/2024, que considerou não atendidas as especificações técnicas solicitadas para os equipamentos, em relação às grades laterais, rodízios ofertados e o colchão.

Assevera que após a sua desclassificação, apresentou resposta ao parecer técnico, prestando as informações a respeito dos referidos itens, ratificando todos os seus termos no recurso administrativo interposto.

Pontua, ademais, que a decisão que julgou o recurso administrativo inovou nos fundamentos para desabilitar a parte impetrante, porquanto está baseada em um novo parecer técnico, relata falha na comprovação em relação aos comandos de movimentos elétricos, extensor de no mínimo 30cm, rodízios duplos de 150mm e as grades laterais.

Apregoa, nesse contexto, que o pronunciamento administrativo configura decisão surpresa, pois “[...]
ao verificar que o objeto ofertado cumprida as exigências do edital bem como respondia devidamente o primeiro parecer técnico, o qual motivou a primeira decisão,
trouxe posteriormente outros motivos, os quais nem mesmo foi oportunizado novo recurso administrativo, em flagrante cerceamento do direito de defesa e total infringência ao contraditório e devido processo legal
”.

Afiança, outrossim, que a exigência da autoridade impetrada configura excesso de formalismo, uma vez que são passíveis de verificação através de diligência, o que foi ceifado pelo pregoeiro.

Salienta, ainda, que “
o bem ofertado não descumpre o princípio da vinculação ao edital, uma vez que não se trata de se ofertar um objeto em desacordo com as características descritas no edital, mas sim um
objeto que será fabricado exatamente como se pede o edital
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, requer (ID. 164266275):

“I -
que
determine, liminarmente, a habilitação da impetrante no item 4, ou, de foram
alternativa
, caso não seja este o entendimento imediato, a suspensão do ato que a desclassificou
;

II -
que
se notifique a autoridade coatora, Sr. Gilberto Gomes de
Fiqueiredo
, Secretário de Estado de Saúde, do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, e após, ouça o representante do Ministério Público;

III - que
cite-se
o impetrado, Estado de Mato Grosso, para que, querendo, apresente defesa;

IV –
que
julgue procedente a presente ação para declarar ilegal e/ou inconstitucional, e/ou abusiva a desabilitação da impetrante, determinando a anulação do ato, e, consequentemente, que novo ranking seja realizado”.

A ação mandamental foi impetrada, inicialmente, perante o primeiro grau de jurisdição, sendo distribuída na data de 01.08.2024 sob o
n.°
1033197-80.2024.8.11.0041, perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu a liminar, consoante decisão proferida em 08.08.2024.

Na sequência foi notificada a autoridade coatora (ID. 237074173), bem como intimado o órgão de representação jurídica da autoridade (ID. 237074173) para, querendo, ingressar no feito e prestar informações.

Inconformada, a parte impetrante interpôs Agravo de Instrumento, distribuído sob o
n.°
1022172-96.2024.8.11.0000, ao Gabinete 1 da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no qual o Eminente Relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, reconheceu,
ex
ofício,
a incompetência absoluta do juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, determinando a remessa e redistribuição do processo para a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste egrégio tribunal, consoante decisão acostada sob o ID. 237074173 – pág. 25/30, em 16.08.2024.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em 21.08.2024 prestou informações, suscitando preliminar de incompetência absoluta da primeira instância e de inadequação da via eleita, diante da necessidade de dilação probatória e, no mérito, a ausência de violação a direito líquido e certo da parte, bem como a inexistência dos requisitos para a concessão da liminar (ID. 237074173 – pág. 31/46).

Após a redistribuição do
mandamus
, a decisão
a quo
foi ratificada, para indeferir o pedido liminar, bem como foram ratificados os atos processuais realizados pelo juízo incompetente (ID. 238902677).

Contra essa decisão foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE
” (ID. 243536693), não acolhidos, diante da inexistência de contradição entre as proposições do pronunciamento judicial embargado.

Não resignada, a parte impetrante interpôs “
AGRAVO INTERNO
”
, alegando que a decisão confirma que a parte agravante deixou de recorrer da decisão que julgou o recurso administrativo com base em fundamentos novos, porém tal exigência contraria o disposto na Lei
n.°
14.133/21, bem como que há contradição entre o exercício do poder de autotutela com o erro de procedimento, além do conflito entre a segurança e qualidade com o princípio da legalidade, postulando pelo deferimento da liminar (ID. 252401654).

Intimada, nos termos do art. 134-A, § 1º do RI/TJMT c/c art. 1.021, § 1º do CPC, a parte impetrada/agravada pugnou pelo não provimento do agravo regimental (ID. 255056654).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem adentrar no mérito da causa, alegando a ausência de razões que justifiquem a intervenção do Ministério Público (ID. 247172687)

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CARLOS EDUARDO MANSUR RIOS, OAB/GO 11645

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FAGO
(RELATORA):

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA,
impetrado por
MÓVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO.

Inicialmente, oportuno ressaltar que o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor à autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal,
in
verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. (Grifo nosso).

Aliás, a Lei
n.°
12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera:

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Nesse contexto, afigura-se como direito
liquido
e certo aquele que, conforme ensina Hely Lopes Meirelles, “
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642).

Ainda, de acordo com os ensinamentos do autor, para ser invocado em mandado de segurança o direito alegado deve ser comprovado de plano, conforme a seguir transcrito:

“(...)o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)
”.(
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642). (Grifo nosso).

Portanto, o remédio constitucional torna possível a proteção de direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, desde que comprovado de plano os dispositivos legais sobre os quais se funda o direito e os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que o ampara.

Do exame da questão posta, constata-se que a parte impetrante participou do Pregão Eletrônico regulado pelo Edital
n.°
034/2024/SES/MT/2024, destinado à “
AQUISIÇÃO DE “MOBILIÁRIO HOSPITALAR – LISTA 1” PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CENTRAL DE ALTA COMPLEXIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSS
”, concorrendo em relação aos itens 04, do Apêndice III, assim descritos (ID. 237074165 – pág. 16/17):

“CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA: CAMA ELÉTRICA MOTORIZADA COM OS SEGUINTES MOVIMENTOS: AJUSTE DE ALTURA, INCLINAÇÃO DO DORSO, FLEXÃO DAS PERNAS, INCLUINDO AS SEGUINTES POSIÇÕES: FAWLER, SEMI-FAWLER, CARDÍACA, VASCULAR, TRENDELEMBURG E TRENDELEMBURG REVERSO, ACIONADOS VIA CONTROLE REMOTO DE MÃO COM FIO, PARA O PACIENTE E ENFERMEIRA. CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS SEM TRAVAS, FABRICADAS PREFERENCIALMENTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO NA COR BRANCA COM AZUL ROYAL. SISTEMA DE GRADES COM RETRAÇÃO LINEAR ATRAVÉS DE ACIONAMENTO ÚNICO, FABRICADAS PREFERENCIALMENTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO, MOVIMENTOS INDEPENDENTES, BLOQUEIO E TRAVAS. QUE POSSUA CONTROLE DE COMANDOS (MEMBRANA) NA GRADE LATERAL DA CABEÇEIRA COM ACESSO FÁCIL PARA O PACIENTE NA PARTE INTERNA
E TAMBÉM
POSSUA ACESSO FÁCIL PARA ENFERMEIRA NA PARTE EXTERNA PREFERENCIALMENTE DOS DOIS LADOS, E QUE POSSUA NO MÍNIMO AJUSTES DE ALTURA, POSIÇÃO, ELEVAÇÃO E ARTICULAÇÃO. LEITO EM CHAPA DE AÇO INOX E/OU AÇO CARBONO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. ESTRUTURA DO ESTRADO CONSTRUÍDO EM ARTICULAÇÕES DE NO MÍNIMO EM 4 PARTES, REMOVIVÉIS; 4 RODÍZIOS DE NO MÍNIMO Ø150MM, DUPLOS E NÃO METÁLICOS, SENDO TODOS COM FREIO E ACIONADOS EM AMBOS OS LADOS DA CAMA, E COM SISTEMA DE TRAVA DIRECIONAL E PREFERENCIALMENTE QUE APRESENTE 5ª RODA RETRÁTIL. 4 POSIÇÕES PARA SUPORTE DE SORO OU TRAPÉZIO. COM FUNÇÃO RPC - RESSUCITAÇÃO CARDIOPULMONAR GANCHOS PARA DRENOS/BOLSAS DO TIPO FOLEY/DISPOSITIVOS URINÁRIOS. NÍVEL CONTRA PENETRAÇÃO DE ÁGUA IPX4; POSSUIR ANTI CHOQUE ELÉTRICO. POSSUIR LUZ NOTURNA CAPACIDADE DE CARGA MIN 250KG. POSSUIR EXTENSOR DE LEITO DE NO MÍNIMO 30CM. ACOMPANHA COLCHÃO IMPERMEÁVEL COMPATÍVEL DENSIDADE DE NO MINÍMO D-33. ACOMPANHAR BATERIA INTERNA RECARREGAVÉL. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT- 60HZ”.

Conforme se infere das atas de sessão, após arrematar o pregão pelo melhor preço, a parte impetrante teve sua proposta desclassificada, tendo como motivo “
área técnica, não aceitou o produto ofertado. Divergente do exigido em edital. Grades laterais não possuem sistema de amortecimento, rodízios não duplos, colchão não tem especificação de que possui densidade mínima D33
” (ID. 237074166 – pág. 06/24).

Inconformada, a parte impetrante impetrou recurso administrativo (ID. 237074172 – pág. 34/41), sustentando a discriminação no certame, a possibilidade de entrega dos produtos de acordo com o edital e o excesso de formalismo nas exigências técnicas.

Referido recurso foi conhecido e tramitou nos termos do artigo 143, do Decreto Estadual
n.°
1.525/2022, que regulamenta a Lei Federal
n.°
14.133/2021, no âmbito da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional do Estado de Mato Grosso,
in
verbis
:

Art.

143
Dos atos da Administração decorrentes da aplicação deste decreto cabem:

I -
recurso
, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;

c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante;

d) anulação ou revogação da licitação.

II -
recurso
de reconsideração, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação, relativamente ao ato do qual não caiba recurso hierárquico.

§ 1° Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto
nas
alíneas “b” e “c” do inciso I do
caput
deste artigo

serão
observados
as seguintes disposições:

I -
a
intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais previstos no inciso I do caput deste artigo será iniciado na data da intimação ou lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

II -
a
apreciação dar-se-á em fase única.

§ 2º Nas situações previstas no parágrafo anterior, contra as decisões tomadas durante a sessão pública, deverá ser observado o seguinte:

I -
o
licitante poderá, ao final da sessão e no prazo de até 15 (quinze) minutos, recorrer das decisões tomadas durante a sessão da licitação, quando deverá informar resumidamente os motivos de seu inconformismo, os quais serão registrados na ata da sessão pública;

II -
o
agente de contratação, pregoeiro ou comissão examinará a aceitabilidade do recurso na sessão, podendo:

a) recusá-lo, se for relativo a decisões e atos anteriores à sessão ou absolutamente impertinentes;

b) rever a decisão questionada, praticando os atos necessários;

c) receber o recurso, encaminhando-o para decisão após o fim do prazo para apresentação das razões e contrarrazões recursais.

III - o recorrente poderá apresentar razões recursais escritas, com a fundamentação de fato e de direito que entender cabíveis, restritas ao motivo apontado na sessão, no prazo de 03 (três) dias úteis após o encerramento da sessão;

IV -
imediatamente
após o fim do prazo para a apresentação das razões recursais escritas, os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões escritas, também no prazo de 03 (três) dias úteis e independente de intimação;

V -
as
alegações, pedidos e provas apresentadas nas razões e contrarrazões escritas do recurso devem ser restritas aos motivos apontados na interposição do recurso, durante a sessão, assim como o agente de contratação, pregoeiro ou comissão e a autoridade competente tem obrigação de considerar apenas o que for relacionado àquele motivo, ressalvadas as irregularidades e ilegalidades que devem ser conhecidas de ofício e podem levar à anulação dos atos praticados.

§ 3° O recurso de que trata o inciso I do caput deste artigo será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

§ 4º Havendo recurso contra a decisão em determinado item ou lote, este não terá efeito suspensivo para os demais.

§ 5º Não serão aceitas e consideradas as razões e contrarrazões recursais enviadas de forma não prevista no edital ou cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo ou assinada por pessoa inabilitada para representar a empresa recorrente ou recorrida.

§ 6° O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.

§ 7° O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação de interposição do recurso, observado o inciso IV do § 2º deste artigo.

§ 8° Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses”.

Entretanto, não foi provido, conforme decisão administrativa proferida pela pregoeira, posteriormente homologada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do § 3°, do artigo supramencionado, nos seguintes termos (ID. 237074172 – pág. 42/47 e ID. 237074173 – pág. 05):

“IV- DAS ANÁLISE DAS RAZÕES E CONTRARRRAZÕES

Preliminarmente quanto as alegações que
a mesma
foi discriminada por esta Secretaria de Estado de Saúde, vale esclarecer que não foi solicitado amostras ou reunião on-line com a apresentação da cama, pois foi detectada pela equipe responsável pela análise da época (houve substituição de membros) que o produto não atendia, não houve
duvidas
ou pontos a serem esclarecidos.

Desse modo, quando já se tem clareza para tomada de decisão é desnecessário a realização de diligência ou solicitação de amostras. Não houve em nenhum momento, imparcialidade ou ausência de isonomia, houve julgamento claro e objetivo, onde todas as decisões foram repassadas aos licitantes. Se trata de produtos diferentes, com manuais diferentes, sendo que alguns são de clara identificação, enquanto outros as informações são divergentes e incompletas sendo necessário o esclarecimento e compreensão.

Considerando que as razões do recurso são concernentes as especificações técnicas e hipotético atendimento as especificações do descritivo exigido em edital, encaminhamos para área técnica que reanalisou o MANUAL
enviado ,
o qual restou
duvidas
a serem esclarecidas sobre pontos específicos.

Sendo assim, solicitou uma reunião para verificação dos pontos, conforme manifestação técnica Nº. 02805/2024/COAESH/SES, em anexo.

Dessa forma, a reunião/demonstração ocorreu com mais de 02(duas) horas de duração, gravação disponível no site da Secretaria de Estado de Saúde, para ciência de todos, através do link:
https://app.meetgeek.ai/meeting/6726393d-61c7-487c-b071-dec9a17f05ba

O que demonstrou evidente que o modelo ofertado não atendia as especificações técnicas exigidas no edital, de acordo com a manifestação técnica Nº. 02877/2024/COAESH/SES, em anexo.

Vale ressaltar que esta Pregoeira utiliza em suas decisões do formalismo moderado, em que se relaciona a ponderação entre o princípio da eficiência e o da segurança jurídica, ostentando importante função no cumprimento dos objetivos descritos no art. 11º da lei de licitações: assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, orienta o TCU no acórdão 357/2015- Plenário:

No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados.

Percebe-se que sua utilização não significa desmerecimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório que dispõe sobre a impossibilidade de a Administração descumprir as normas e condições do edital. Trata-se de solução a ser tomada pelo intérprete a partir de um conflito de princípios.

Diante do caso concreto, e a fim de melhor viabilizar a concretização do interesse público, pode o princípio da legalidade estrita ser afastado frente a outros princípios. (Acórdão 119/2016-Plenário)

Sendo assim não há o que se falar em INABILITAÇÃO irregular ou indevida, uma vez que o produto ofertado não atende as exigências
editalicias
, pelo exposto, julgo improcedente o presente recurso, bem como mantenho a minha decisão, quanto a INABILITAÇÃO da empresa MOVEIS ANDRADE – INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA, dando continuidade aos procedimentos do processo licitatório do pregão eletrônico”.

[...]

“
Julgamento Recurso Pregão Eletrônico nº 037/2024 - cujo objeto consiste na: “
AQUISIÇÃO DE “MOBILIÁRIO HOSPITALAR – LISTA 1” PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CENTRAL DE ALTA COMPLEXIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO, NOS TERMOS CONSTANTE NO ANEXO III
”.

Assunto: Recurso Administrativo empresa:
HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MÓVEIS ANDRADE – INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA, MEDI SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI, RC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA e STRYKER DO BRASIL LTDA - Lote 03
.

Ao analisarmos os autos, as razões da Re corrente, as fundamentações e justificativas da Pregoeira, o parecer técnico emitido
pelo equipe técnica
através das manifestações todas anexas das fls. 1942 a 2003, verifica-se que não há razão alguma para a reforma da decisão quanto a
HABILITAÇÃO
da Licitante
DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA-EPP
, pois
a mesma
apresentou os documentos exigidos em Edital, e o produto ofertado atendeu as especificações técnicas exigidas em Edital. E todos os atos praticados pela pregoeira possuem embasamento legal. Desse modo, mantenho a Decisão quanto a Habilitação
da mesma
.

Pelo exposto, com fundamento no art. 165, § 2º, da Lei n. 14.133/20211 e art. 143, § 3º, da Decreto Estadual n. 1.525/2022,
acolho integralmente as razões da decisão da Pregoeira Oficial, que passa a fazer parte desta decisão, conheço do recurso interposto pela lisura do procedimento, nego-lhe provimento, mantendo a HABILITAÇÃO
”.

A parte impetrante se insurge contra a referida decisão administrativa, asseverando que atendeu às especificações técnicas, que houve cerceamento de defesa em razão da inovação quando do julgamento do recurso com base em parecer técnico, bem como que a conduta da administração configura excesso de formalismo.

Com efeito, a despeito dos argumentos levantados pela parte impetrante, no sentido de que a proposta apresentada atende às especificações previstas no edital do certame, não se verificam evidências suficientes a embasar o provimento da tutela requerida, uma vez que a decisão administrativa que desclassificou a parte impetrante está devidamente fundamentada em parecer técnico elaborado por servidores da Secretaria de Estado de Saúde, o qual é conclusivo no sentido de que o produto ofertado é insuficiente para atender à necessidade da administração.

Outrossim, mister salientar que os atos da Administração Pública ostentam presunção de legalidade e veracidade, na forma como leciona Hely Lopes Meirelles:

“[...] os atos administrativos, qualquer que seja a sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração, que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental.

[...] consequência da presunção de legitimidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo a quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até a sua anulação o ato terá plena
eficácia”(
Direito Administrativo Brasileiro. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 140).

Assim, incumbe ao particular comprovar de forma inequívoca a existência de vícios, ônus do qual a parte impetrante não se desincumbiu pela prova pré-constituída colacionada ao processado.

Além disso, a ação mandamental não admite dilação probatória e, na hipótese, não há como afirmar, pelas provas angariadas nos autos, se os produtos ofertados são, de fato, compatíveis e atendem às especificações exigidas no item 4, do apêndice III, do Edital
n.°

034/2024/SES/MT/2024.

Para mais, não se mostra viável a utilização do mandado de segurança para verificar se os documentos apresentados pela parte impetrante comprovam, ou não, o preenchimento dos requisitos editalícios, em detrimento da desclassificação operada com base em parecer técnico da comissão do certame, conclusivo quanto ao não atendimento de determinados quesitos.

Tal comprovação, diante das alegações da parte impetrante, demanda a realização de perícia técnica, submetida à observância do contraditório, o que, a toda evidência,
refoge
da via estreita do remédio constitucional.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECURSO ORDINÁRIO. WRIT CONTRA ATO DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID. ART. 105. II, 'C' DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. INABILITAÇÃO DE LICITANTE. EVIDENTE QUESTÃO QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL
. PRECEDENTE. 1. É cabível impetração contra ato de organismo internacional - Banco Interamericano de Desenvolvimento -, por força do art. 105, II, 'c', da Constituição Federal que "(...) é caso raríssimo, em que o STJ funciona como tribunal de apelação em face de atos praticados por juízos de primeiro grau", como leciona Otavio Luiz Rodrigues Jr. (In: Paulo Bonavides, Jorge Miranda e Walber de Moura Agra. Comentários à Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: GEN/Forense, 2009, p. 1416). 2. (...) No caso, tem-se insurgência de empresa licitante contra inabilitação técnica em certame para oferta de obras e serviços de engenharia em rede municipal de transportes. 3. O motivo da inabilitação foi o desatendimento de comprovação técnica da prestação de serviços anteriores, nos moldes e quantidades fixados pelo edital, para a produção de escoramento metálico de valas e manilhas, bem como para o fornecimento de obras de calçadas rústicas. 4. A própria leitura das razões recursais é fulcrada na alegação de que a experiência anterior na produção de pavimento asfáltico - segundo a licitante - seria serviço mais complexo e poderia substituir a exigência fixada pelo edital. Entretanto, não é possível ao juízo atestar tal equivalência sem que sejam produzidos laudos técnicos de especialistas, uma vez que tal conhecimento não é ordinário ou comum. 5.
Havendo evidente necessidade de agregação de conhecimentos técnicos e acadêmicos que ultrapassem o comum ou ordinário, fica evidente a necessidade de contraditório e dilação probatória que torna a via mandamental inadequada ao tratamento processual da insurgência
. Precedente: RMS 34.417/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
18.9.2012. Recurso ordinário improvido.”

(STJ. RO: 139 CE 2011/0121417-0. Relator Ministro
Humberto Martins
, Segunda Turma.
DJe
24/05/2013).

Portanto, evidenciada a necessidade de se agregar conhecimentos técnicos que ultrapassam o comum ou o ordinário, incabível o seu questionamento pela via mandamental.

A propósito, em situação similar, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL - INABILITAÇÃO COM BASE EM PARECER TÉCNICO DE SERVIDORES - SUPOSTA ILEGALIDADE NO ATO DE INABILITAÇÃO - ALEGAÇÃO DE PLENA CAPACIDADE TÉCNICA E DO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS - QUESTÃO TÉCNICA COMPLEXA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E CHAMAMENTO DA EMPRESA VENCEDORA – IMPOSSIBILIDADE, NO RITO SUMÁRIO DO WRIT.

1. A prova pré-constituída é imperativa para a interposição de Mandado de Segurança, cujo intuito é salvaguardar direito líquido e certo lesado ou em ameaça por ilegalidade ou excesso de autoridade pública. Isso decorre da natureza especial desse mandamento, que requer verificação imediata, sem necessidade de maiores investigações sobre a mencionada ilegalidade ou abuso de poder.

2. Não demonstrado, de plano, na espécie, o direito líquido e certo, faz-se necessária a ampla dilação probatória, com realização de perícia técnica, submetida à observância do contraditório, inclusive, com o chamamento da empresa vencedora, o que é incabível na via estreita do Mandado de Segurança.

3. Ademais, a evidente necessidade de agregação de conhecimentos técnicos que ultrapassem o comum ou ordinário, enfatiza a necessidade de contraditório e dilação probatória, tudo a tornar a via mandamental inadequada ao tratamento processual da insurgência posta em juízo.

4. Recurso de Apelação desprovido”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001290-94.2021.8.11.0008, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 26/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/09/2023). (Grifo nosso).

“MANDADO DE SEGURANÇA — LICITAÇÃO — ANÁLISE DA REGULARIDADE DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
A análise da regularidade do atestado de capacidade técnica da empresa apresentado em processo licitatório demanda dilação probatória, o que não é compatível com o
mandamus
. Segurança indeferida”.

(TJ-MT 10016721420218110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 07/04/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/04/2022). (Grifo nosso).

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. CONHECIMENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. (IM) POSSIBILIDADE. - O mandado de segurança firma-se em dois pressupostos constitucionais inafastáveis, quais sejam, a proteção a direito líquido e certo do impetrante, contra ato ilegal e abusivo, praticado pela autoridade - A análise de questão que exige dilação probatória e contraditório amplo é inviável na via estreita do mandado de segurança”.

(TRF-4 - AC: 50574605220174047100 RS 5057460-52.2017.4.04.7100, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 09/06/2021, QUARTA TURMA).

Registra-se, ainda, que não cabe ao Poder Judiciário, em mandado de segurança, reapreciar os critérios adotados pela Administração Pública, salvo quando eivados de vício de legalidade. Confira-se:

“MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO TIPO MENOR PREÇO - EDITAL - APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO GLOBAL - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - NÃO COMPROVAÇÃO - ORDEM DENEGADA

É defeso ao Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, reservado apenas o controle a fim de resguardar os princípios da legalidade, da finalidade, da moralidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.
Se resguardadas a imparcialidade e a isonomia entre os licitantes, com a observância da Administração Pública ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, conforme a expressa disposição constante dos artigos 3º e 41, da Lei n.º 8.666/93, não há se falar em violação a direito líquido e certo da Impetrante”.

(TJ-MT - MSCIV: 10100765920188110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/07/2023, Órgão Especial, Data de Publicação: 18/07/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCORRÊNCIA PÚBLICA – CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL – CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES – EXECUÇÃO POR ENGENHEIRA CIVIL QUE NÃO MAIS INTEGRA O QUADRO DE PESSOAL DA LICITANTE – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBJETO SEMELHANTE AO LICITADO PELA PROFISSIONAL QUE ATUALMENTE POSSUI VÍNCULO COM A AGRAVANTE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – REQUISITO RELATIVO AO FUMUS BONI IURIS INDEMONSTRADO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIMINAR MANDAMENTAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprova a exigência editalícia de capacitação técnico-profissional a apresentação de Certidões de Acervo Técnico –
CATs
cujas obras tenham sido executadas sob a responsabilidade técnica de Engenheira Civil que, na data da apresentação das propostas à licitação, não mais se encontrava no quadro de pessoal da empresa licitante.

Tampouco atende a exigência de capacitação técnico-profissional a indicação de obra que, além de ter sido realizada apenas em parte por profissional vinculada ao quadro de pessoal da licitante, é considerada muito inferior à exigida no procedimento licitatório.

A aferição de eventual deficiência qualitativa ou quantitativa da obra indicada para fins de capacitação técnico-profissional, por inserir-se no mérito administrativo, não se sujeita à ingerência pelo Poder Judiciário”.

(N.U 1003837-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023). (Grifo nosso).

“ADMINSTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO.

1. Não cabe ao Poder Judiciário reapreciar os critérios adotados pela Administração Pública, salvo quando eivados de vício de legalidade, o que a priori, não parece ter ocorrido no presente caso.

2. Tal prerrogativa insere-se no mérito administrativo, que corresponde à atividade discricionária da Administração Pública, quando a lei lhe confere espaços para atuar de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, atendendo sempre aos princípios da legalidade, publicidade, moralidade administrativa, impessoalidade.

3. Não verifico a existência do perigo de dano, tendo em vista que, apesar de a não suspensão do certame poder ocasionar a adjudicação do contrato à empresa concorrente, em caso de provimento da demanda originária, o cumprimento da ordem se dará de imediato, com a suspensão do certame e a desclassificação da empresa vencedora, que, por sua vez, em caso de homologação e assinatura do contrato administrativo, terá esses dois últimos anulados, restaurando-se a licitação desde o ato anulado”.

(TRF-4 - AG: 50480594720214040000 5048059-47.2021.4.04.0000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/02/2022, TERCEIRA TURMA). (Grifo nosso).

Nesse ponto, apregoa a parte impetrante que o ato administrativo padece de ilegalidade, por não oportunizar o contraditório em relação ao novo parecer técnico que fundamentou a decisão que negou provimento ao recurso administrativo. Sem razão, no entanto.

A esse respeito, infere-se do processado que o parecer questionado foi elaborado a partir de reunião realizada no curso do procedimento administrativo, que contou com a participação da parte impetrante.

Ademais, conquanto referencie que não poderia impugnar a decisão administrativa, diante da alegada impossibilidade de interposição de novo recurso, consigna-se que o artigo 165, inciso II, da Lei
n.°
14.133/22 prevê, expressamente, a possibilidade de a parte apresentar pedido de reconsideração, no prazo de 03 (três) dias úteis, em relação aos autos do qual não caibam recursos hierárquicos,
in
verbis
:

“Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I -
recurso
, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;

c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante;

d) anulação ou revogação da licitação;

e) extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administração;

II -
pedido
de reconsideração, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico.

§ 1º Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto
nas
alíneas “b” e “c” do inciso I do
caput
deste artigo, serão observadas as seguintes disposições:

I -
a
intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais previsto no inciso I do
caput
deste artigo será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no
§ 1º do art. 17 desta Lei
, da ata de julgamento;

II -
a
apreciação dar-se-á em fase única.

§ 2º O recurso de que trata o inciso I do
caput
deste artigo será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

§ 3º O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.

§ 4º O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

§ 5º Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses”.

Todavia, em que prese tal previsão, a parte impetrante não demonstrou que se valeu de tal permissivo legal, tampouco apresentou justificativa pelo qual deixou de fazê-lo. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da legalidade na espécie.

Dessa maneira, ausente a comprovação de ilegalidade ou violação aos preceitos constitucionais, não há direito líquido e certo que ampare a pretensão inicial.

No que se refere ao suscitado excesso de formalismo, vale salientar que o certame licitatório é regido pelas regras constantes do edital, que vinculam tanto a Administração Pública, como os concorrentes.

Nesse contexto, veja-se que o edital é expresso quanto à obrigatoriedade de atendimento aos requisitos técnicos especificados em seus anexos, sob pena de desclassificação:

“9. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

[...]

9.5 O pregoeiro examinará a proposta ajustada ao melhor lance, quanto à compatibilidade do preço ao valor estimado para licitação, à sua exequibilidade e à sua adequação ao objeto licitado.

9.5.1 O valor ofertado após a fase de lances (proposta realinhada) não poderá ser superior em relação ao valor ofertado inicialmente em cada item pelo licitante (proposta inicial), tampouco ser maior que o valor estimado para licitação.

9.5.2 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, o pregoeiro poderá solicitar a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 9.5.3 O pregoeiro poderá solicitar a correção de erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica e, se necessário, afastar licitantes em razão de vícios insanáveis, podendo solicitar auxílio da equipe de apoio, se for o caso.

9.5.3.1 A vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 64 da Lei nº 14.133/2021, não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro.

9.6 Serão desclassificadas as propostas de preços que:

9.6.1 Contenham vícios insanáveis ou ilegalidades.

9.6.2 Não apresentem as especificações técnicas pormenorizadas neste Edital e de seus Anexos.

9.6.3 Apresentarem preços inexequíveis ou que permanecerem acima do orçamento estimado para licitação.

9.6.4 Não vierem a comprovar sua exequibilidade, quando exigido pela Administração

9.6.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do Edital, desde que seja insanável”. (Grifo nosso).

À vista disso, as exigências da Administração, com fulcro na eficiência e segurança do serviço público, não configuram excesso de formalismo, mas de vinculação ao ato convocatório, como forma de garantir isonomia e imparcialidade entre os licitantes.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO II. INABILITAÇÃO DA LICITANTE RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE FORMALISMO, NA HIPÓTESE EM EXAME. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA RELATIVA À ATIVIDADE PERTINENTE E COMPATÍVEL COM AS CARACTERÍSTICAS DO OBJETO LICITADO. DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES INERENTES AO CARGO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ATESTANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS SEM CORRELAÇÃO COM OS LICITADOS. DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, PRÓPRIO DESTA ETAPA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5008086-89.2024.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sandro Jose Neis, Terceira Câmara de Direito Público, j. 09-04-2024).

“APELAÇÕES CÍVEIS. LICITAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREGÃO ELETRÔNICO 114/GELIC/2015 2ª EDIÇÃO. AQUISIÇÃO DE SISTEMA MÓVEL DE FORNECIMENTO DE AR RESPIRÁVEL PARA O 1º COMANDO REGIONAL DE BOMBEIROS. DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA AUTORA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. MAJORAÇÃO. 1. Conforme o art. 3º da Lei nº 8.666/93, entre os princípios básicos que regem a administração, está o da vinculação ao edital ou convite. O edital, como é sabido, é a lei interna da licitação, e as condições nele estabelecidas devem permanecer inalteradas até seu final. A regra dirige-se à Administração, nos termos do artigo 41 da Lei de Licitações, segundo o qual lhe é vedado descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculado. Direciona-se também aos licitantes, conforme art. 48, inc. II da mesma lei, o qual refere que a proposta será desclassificada quando em desconformidade com o edital. 2. In
casu
, mostra-se correta a desclassificação da empresa autora, tendo em vista que descumpriu os termos fixados no edital quanto ao produto licitado. Conforme parecer técnico emitido pelo próprio Corpo de Bombeiros, o equipamento ofertado pela recorrente não atende às especificações contidas no... instrumento convocatório, já que sequer existe, não podendo se falar em fabricação de acordo com o solicitado. Ademais, segundo o parecer, tratando-se de equipamento de suma importância para o fornecimento de ar respirável, responsável pelo abastecimento dos cilindros de respiração utilizados pelos militares, por ocasião do atendimento de ocorrências, necessária a disponibilidade do produto, inclusive, para ser testado a qualquer tempo, a fim de se verificar a qualidade
do mesmo
. 3. A verba honorária sucumbencial deve ser fixada de acordo com os parâmetros definidos no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil. Hipótese dos autos em que o Magistrado a quo arbitrou os honorários advocatícios com base no valor da causa, contudo considerando o ínfimo valor atribuído à demanda, imperiosa a fixação por apreciação equitativa das diretrizes previstas no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, bem como dos julgados proferidos por esta Câmara em situações similares. APELO DA EMPRESA COMERCIAL CARAMEZ LTDA. DESPROVIDO. APELO DA EMPRESA SOSSUL RESGATE LTDA. PROVIDO”.

(TJ-RS - AC: 70077951796 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 28/11/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/12/2018).

No concernente ao Agravo Regimental Cível interposto contra a decisão que ratificou o pronunciamento judicial do juízo de primeiro grau para indeferir a liminar, considerando o julgamento do Mandado de Segurança, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda do objeto do agravo, na medida em que o acórdão que julga o mérito da ação mandamental tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do
writ
, é de se concluir que não mais subsiste o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo Interno se encontra prejudicado.

Ante o exposto, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade apontada como coatora,
DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL
,
e, em consequência, julgo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

Deixo de condenar a parte impetrada ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 25, da Lei n.º 12.016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V

O

T

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
(
1
ª
VOGAL):

Senhora relatora,

Em razão da sustentação oral peço vista dos autos para analisar com mais acuidade os fatos alegados.

V

O

T

O

EXM
O
. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO

(
2
º
VOGAL):

A
guardo o pedido de vista
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(
3
º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR (4º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (
5
ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (
6
ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (
7
ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
8
º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 05 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. VANYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por
MÓVEIS ANDRADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA
. contra ato atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consubstanciado na inabilitação da impetrante em certame licitatório promovido pela Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso – Pregão Eletrônico regulado pelo Edital
n.°
034/2024/SES/MT/2024 –, referente à aquisição de mobiliário hospitalar, destinado ao Hospital Central de Alta Complexidade.

A Desembargadora Relatora, Maria Aparecida Ferreira Fago, proferiu voto no sentido de denegar a segurança e julgar prejudicado o agravo regimental interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Em seguida, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Feitas essas considerações, peço vênia à ilustre Desembargadora Relatora para abrir divergência no tocante à ilegalidade do ato de inabilitação da impetrante, objeto do presente
mandamus
.

Conforme exposto no relatório, a impetrante foi
inicialmente desclassificada
por fundamentos constantes do
Parecer Técnico PE 037/2024
, que apontou inconformidades relativas às especificações técnicas previstas no edital, como
(i) ausência de sistema de amortecimento nas grades laterais, (
ii
) inadequação dos rodízios e (
iii
) ausência de indicação da densidade D-33 no colchão ofertado
.

Contra tal desclassificação, foi apresentado recurso administrativo, acompanhado de documentação técnica, com o intuito de demonstrar o atendimento às exigências editalícias.

Ocorre que, na decisão que indeferiu o recurso, a Administração Pública introduziu
novos fundamentos técnicos
que não constavam do parecer original, em especial os constantes da
Manifestação Técnica nº 02877/2024/COAESH/SES
, que passaram a embasar a manutenção da desclassificação. Entre os novos pontos questionados, mencionam-se
(i) a

ausência de comprovação dos comandos de movimentos elétricos programados e acionados via controle remoto de mão com fio e nas grades laterais; (
ii
) a não comprovação de extensor com mínimo de 30 cm; (
iii
) a ausência de comprovação dos rodízios com 150 mm de diâmetro; e (
iv
) a inexistência de sistema de bloqueio nas grades
.

Tais fundamentos, conforme se extrai dos documentos anexados à petição inicial, não foram objeto da decisão administrativa originária que ensejou o primeiro recurso. Nesse passo, conclui-se que o ato que negou provimento ao recurso administrativo apresentado pela impetrante baseou-se em razões distintas e ampliadas, sem que tivesse sido oportunizado a impetrante o exercício do contraditório específico quanto a esses novos elementos técnicos.

Aliás, também não fora oportunizado a impetrante o direito de interpor um segundo recurso em relação à decisão que negou provimento ao primeiro recurso administrativo, sendo inaplicável a disposição do art. 165, II, da Lei nº 14.133/2021, cujo teor prevê o cabimento de pedido de reconsideração
relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico
, o que não é a hipótese dos autos.

A irregularidade verificada compromete o devido processo legal administrativo, uma vez que o direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurado pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, pressupõe a efetiva possibilidade de manifestação prévia da parte antes da consolidação da decisão que lhe é desfavorável. Tal direito não se resume à ciência dos atos, mas à oportunidade de influenciar o conteúdo da decisão, mediante a apresentação de argumentos, esclarecimentos ou documentos pertinentes.

Ainda que a Administração Pública detenha discricionariedade técnica para apreciar a habilitação de propostas, tal prerrogativa deve ser exercida dentro dos limites procedimentais estabelecidos, sob pena de nulidade do ato administrativo por ofensa ao devido processo legal.

Nesse sentido:

“[...] Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ‘
o contraditório e a ampla defesa devem ser compreendidos como a garantia conferida constitucionalmente aos indivíduos em geral de ter ciência da instauração do feito, participar do processo, produzir provas e influenciar o órgão julgador na formação do juízo de mérito acerca do caso analisado
[...]”
(STJ - MS: 20194 DF 2013/0161346-6, Data de Julgamento: 14/09/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
20/09/2022)

Não se ignora que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Todavia, a violação ao contraditório e à ampla defesa emerge com clareza dos próprios documentos acostados aos autos, nos quais se comprova que os fundamentos determinantes da rejeição final da proposta foram distintos daqueles inicialmente indicados e que serviram de base para a apresentação do primeiro recurso.

Assim, a segurança deve ser parcialmente concedida a fim de assegurar a reabertura do contraditório administrativo, para que a impetrante possa se manifestar especificamente sobre os fundamentos novos introduzidos no parecer técnico posterior.

Diante do exposto,
julgo prejudicado o agravo regimental
, e
concedo parcialmente a segurança
, a fim de assegurar a impetrante o direito de interpor recurso administrativo ou apresentar manifestação técnica dirigida contra os fundamentos constantes da Manifestação Técnica nº 02877/2024/COAESH/SES, que foram utilizados para manter sua desclassificação no certame licitatório. A presente decisão não implica juízo de mérito quanto à adequação técnica da proposta da impetrante, nem interfere na discricionariedade administrativa para julgamento da habilitação, limitando-se a garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Me chamou a atenção a incidência de novos argumentos na apreciação do recurso
.

O
voto da Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
não está ingressando no mérito
, está apenas garantindo
o
direito ao Impetrante de recorrer dessa nova decisão, uma vez que trouxe novos elementos
.

De forma que
peço vênia a eminente Relatora e acompanho a divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (3º VOGAL):

Peço vênia a Relatora e acompanho
a divergência inaugurada pela
1ª Vogal.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR (4º VOGAL):

Peço vênia a Relatora e acompanho
a divergência inaugurada
pel
a
1ª Vogal

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (5ª VOGAL):

Peço vênia a Relatora e acompanho a divergência inaugurada pel
a
1ª Vogal.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (7ª VOGAL):

Peço vênia a Relatora e acompanho a divergência inaugurada pela 1ª Vogal.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIR
A (8º VOGAL):

Peço vênia a Relatora e acompanho a divergência inaugurada pela 1ª Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025